Tribunal: TJDFT
Processo: 0003794-40.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0003794-40.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELE RIBEIRO SEIXAS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UCB APELADO: ISRAEL BONE RIBEIRO SANTOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de restituição de prazo recursal, tendo em vista que houve a disponibilização eletrônica da ementa (ID 11368494) em nome do Núcleo de Prática Jurídica, conforme constatado na certidão de ID 20402266. À Presidência para adoção das medidas cabíveis em relação aos recursos de ID 18753208. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator